Tribunal: TJPA
Processo: 0805722-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805722-20.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: NATALINO SOARES DA COSTA, PAULO DEIVID CORREA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 12ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AOS PACIENTES, ATÉ PORQUE ELES NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, bem como daquela que a manteve, vê-se ter o magistrado
a quo
entendido por bem ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, mormente em razão da contumácia delitiva dos coactos, e ainda, ante à gravidade concreta do delito por eles perpetrado, o que restou evidenciado através da quantidade de droga apreendida, qual seja, 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) pequenos embrulhos do entorpecente vulgarmente conhecido como “maconha”, pesando ao todo 154,9g (cento e cinquenta e quatro gramas e nove decigramas). 2) DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES EM RAZÃO DA ATUAL PANDEMIA DE COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA. Não há informações nos autos de fazerem os pacientes parte do grupo de risco de contágio do COVID-19, tampouco de prioridade para reavaliação da prisão provisória, conforme indicado no art. 4º, da Recomendação n. 62, do CNJ, sendo sabido, por outro lado, que a
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) vem adotando medidas sanitárias visando a garantia da integridade física dos custodiados diante da atual pandemia.
3)
HABEAS CORPUS
DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos vinte e três dias do mês de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de Natalino Soares da Costa e Paulo Deivid Correa da Costa, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém.

Narra a impetrante estarem os pacientes segregados por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde 13 de março de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, alegando, em síntese, estar desfundamentado o
decisum
responsável pela referida conversão, até porque os coactos não preenchem os requisitos autorizadores da medida extrema, sobretudo por possuírem requisitos pessoais favoráveis, além de mencionar a atual situação de pandemia por COVID-19 e a Recomendação n. 62, do CNJ.

Assim, requereu a concessão liminar da ordem, com a substituição da medida extrema imposta aos pacientes por outras cautelares, inclusive com imposição de monitoramento eletrônico e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu terem sido os pacientes denunciados pela prática do crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06, estando o feito atualmente aguardando apresentação de resposta à acusação por parte deles, além de elencar os motivos pelos quais manteve suas prisões preventivas.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Sustenta a impetrante estar desfundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, sobretudo porque eles não preenchem os requisitos autorizadores da medida extrema, no que não assiste razão, senão vejamos:

Da leitura tanto da decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, como daquela que a manteve, vê-se ter o magistrado
a quo
entendido por bem ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, mormente em razão da contumácia delitiva por parte dos coactos, tendo assim esclarecido o juízo,
verbis:

“Examinando a ficha de antecedentes criminais dos réus constantes dos autos, verifico que o acusado NATALINO é reincidente específico, contando com sentença penal condenatória transitado em julgado nos autos do Processo nº.0025953-67.2017.8.14.0401 pela prática da mesma infração penal em apuração, já em fase de cumprimento de pena nos autos do processo de execução nº. 0011291-64.2018.8.14.0401, estando o acusado em livramento condicional quando veio a cometer o evento sub judice. Em relação ao acusado PAULO DEIVID, vislumbro que, muito embora seja réu primário, registra dois processos criminais em curso pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº. 0003375-81.2015.8.14.0401 e 0003541-16.2015.8.14.0401). Tais circunstâncias evidenciam que o fato em apreço não é evento isolado na vida pregressa dos acusados, sendo contumazes na prática delitiva, que não cessou mesmo com o advento de reprimenda penal em relação ao réu PAULO DEIVID”.

Como se não bastasse, o magistrado
a quo
ressaltou ainda em seu
decisum
a gravidade concreta do delito, evidenciada através da quantidade significativa de droga apreendida com os pacientes e a forma na qual se encontrava acondicionada, conforme bem esclareceu a quando de suas informações, que ora transcrevo,
verbis:

“Acerca da gravidade concreta da conduta, o Juízo destacou a apreensão de 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) pequenos embrulhos do entorpecente vulgarmente conhecido como “maconha”, pesando ao todo 154,9g (cento e cinquenta e quatro gramas e nove decigramas), segundo laudo toxicológico provisório coligido aos autos”.

Com efeito, tem-se não haver que se falar em ausência de fundamentação à medida extrema imposta aos pacientes, à luz dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, não sendo as cautelares diversas da prisão suficientes ao caso concreto. Aliás, é cediço que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte.

Por fim, quanto à menção da impetrante à pandemia de COVID-19, há de se ressaltar inexistir nos autos notícias de fazerem os pacientes parte do grupo de risco e de prioridade para reavaliação da prisão provisória, conforme indicado no art. 4º, da Recomendação n. 62, do CNJ, sabendo-se, por outro lado, que a
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), tem atentado às recomendações previstas na Portaria Interministerial nº 7, de 18.03.2020, adotando medidas sanitárias visando a garantia da integridade física dos custodiados e, sobretudo, minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias, o que indica não haver risco iminente de exposição da coacta à pandemia.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 27/07/2020